Tribunal: TJES
Processo: 0001381-35.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001381-35.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL Nº.
0001381-35.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: TIAGO DIAS DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA POR SIMULAÇÃO DE ARMA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração, previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada, não se prestando à revisão do julgado ou à rediscussão de teses já enfrentadas.

No caso, o acórdão embargado fundamentou expressamente a manutenção da condenação, consignando que a
grave ameaça restou caracterizada pela simulação de porte de arma (“mão na cintura”)
e pela exigência do bem, amparada em prova oral consistente e no reconhecimento realizado pela vítima. Não há, portanto, omissão ou contradição quanto à análise da suficiência probatória ou do pleito desclassificatório.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que apresente fundamentação idônea e suficiente para a resolução da controvérsia (Precedentes do STJ).

Eventual irregularidade na cadeia de custódia exige a demonstração de prejuízo concreto à defesa para ensejar nulidade, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL Nº.
0001381-35.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: TIAGO DIAS DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por TIAGO DIAS DE OLIVEIRA (id. 17195303), em face do acórdão id. 16971992, proferido pela Segunda Câmara Criminal desse Egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão quanto ao exame dos argumentos defensivos relacionados ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, especialmente no tocante à inexistência de grave ameaça, alegando ter “apenas pedido a bicicleta à vítima, sem qualquer gesto intimidatório”. Aduz, ainda, que a decisão colegiada teria se valido de depoimentos indiretos para embasar a condenação, utilizado elemento probatório inexistente (“colocar a mão na cintura”), deixado de analisar o pleito subsidiário de desclassificação para furto e silenciado quanto ao reconhecimento realizado pela vítima.

Portanto, requer provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados, com manifestação expressa acerca das teses defensivas suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Após, os autos foram remetidos para Procuradoria de Justiça, para apresentação de contrarrazões aos aclaratórios opostos no Id. 17413711.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração e passo à análise da insurgência.

Pois bem.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A via dos embargos declaratórios, prevista no artigo 619 do Código de Processo Penal, possui fundamentação vinculada, destinando-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada. Não se presta, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão da justiça da decisão.

No caso em apreço, a Defesa sustenta a ocorrência de omissão e contradição no tocante à análise das provas da grave ameaça e à suposta inexistência de prova judicial sobre a simulação de porte de arma.

Sem razão, contudo.

A leitura atenta do Acórdão embargado revela que a matéria foi devidamente enfrentada por esta Câmara Criminal. O julgado foi expresso ao consignar que a autoria e a materialidade restaram comprovadas, destacando que a grave ameaça se configurou pela simulação de porte de arma.

O voto condutor asseverou textualmente que “a denúncia e a prova oral produzida em juízo demonstram que o réu simulou estar armado, colocando a mão na cintura e exigindo a bicicleta da vítima”.

Ademais, o aresto validou a prova testemunhal produzida, pontuando que “os depoimentos dos policiais militares são coerentes e consistentes, e possuem idoneidade como meio de prova”, além de mencionar o reconhecimento inequívoco realizado pela vítima. Portanto, não há que se falar em contradição.

Além disso, verifica-se que o acórdão embargado examinou detidamente a alegação de nulidade suscitada na revisão criminal. Ademais, para o reconhecimento da nulidade, exige-se a demonstração de prejuízo, aplicando o princípio do pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo).

Registre-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater todas as teses jurídicas invocadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados, desde que apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Nesse cenário, ausência de registro formal dos procedimentos de cadeia de custódia, por si só, não invalida a prova, ou seja, necessita de demonstração de dano, ou e efetiva e concreta interferência na prova ou no direito de defesa.

Logo, a meu ver, a condenação não se fundamentou em prova isolada, o que caracteriza a pretensão do Embargante em mero inconformismo, buscando a reanálise da insuficiência probatória e a reavaliação dos fundamentos que levaram à improcedência da Revisão Criminal, disfarçada sob a veste de omissão.

Portanto, diante de inexistência de qualquer vício a ser sanado,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
dos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

É como voto.